Tribunal: TJSP
Processo: 0004364-39.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004364-39.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante THIAGO BATISTA CABRAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a
r. decisão agravada na íntegra, com recomendação de submissão do agravante a
exame criminológico, após o que o d. magistrado a quo deverá reavaliar a
questão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004364-39.2020.8.26.0996 -Voto no 27.598
2
VOTO no 27.598
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004364-39.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: THIAGO BATISTA CABRAL
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que indeferiu
a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado
Pretensão da defesa de concessão do benefício,
alegando que o agravante preenche os requisitos
objetivo e subjetivo Requisito objetivo preenchido
Requisito subjetivo ausente Sentenciado que
cumpre longa pena por crime violento e grave Não
há segurança de que o reeducando tenha introjetado
valores e assimilado a terapêutica prisional Dúvida
sobre a concessão ou não do benefício deve ser
resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada
a viver na insegurança Ausência de demonstração
de mérito concreto pelo reeducando
Negado
provimento, com recomendação.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado THIAGO BATISTA CABRAL contra a r. decisão de fls.
29/30, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o
fundamento de que estaria ausente o requisito subjetivo.
Assevera o agravante, em síntese, que atende aos
requisitos necessários à concessão da progressão carcerária, razão pela
qual deve ser deferida a benesse (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004364-39.2020.8.26.0996 -Voto no 27.598
3
Contrariado o recurso (fls. 10/18) e mantida a decisão
(fls. 19), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 38/40).
É o relatório.
O presente agravo não merece provimento.
Em que pese ter o sentenciado cumprido o tempo para
alcançar o benefício pretendido, de fato, não satisfaz o requisito
subjetivo. Senão vejamos.
Com efeito, o sentenciado cumpre pena total de 14
(quatorze) anos de reclusão, pela prática de crime grave e violento
(homicídio qualificado), além de que o término do cumprimento da
reprimenda está previsto para 10.08.2031 (fls. 24).
Não se olvide que, o sentenciado havia sido
beneficiado com liberdade provisória aos 31.08.2012, sendo novamente
preso em flagrante delito aos 21.02.2015, período em que cometeu os
dois roubos qualificados pelos quais foi condenado.
Apesar das alegações da i. Defesa, não há nos autos
elementos que demonstrem, com segurança, que o sentenciado esteja
introjetando os valores e a disciplina, a contento, o que seria de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004364-39.2020.8.26.0996 -Voto no 27.598
4
Tendo em vista sua condenação por delito de homicídio
qualificado consumado e sua observância em regime fechado por tempo
exíguo, com longa pena pela frente, exige-se maior cautela na aferição
de seu mérito para obtenção de benefícios no curso da execução,
especialmente o regime semiaberto.
Tais peculiaridades do caso sub judice impedem a
formação de prognose favorável que leve à segura conclusão de que o
sentenciado venha introjetando valores e assimilando a terapêutica
penal, a ponto de merecer, inclusive, descontar o restante de sua
reprimenda em semiliberdade.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que
rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve,
ou não, obter o benefício, há de ser resolvida em favor da sociedade, a
qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como
ilustra o douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária, a
revelar apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semi-aberto, onde a vigilância é branda mas exige-se enorme
autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada” (TACRIM-
SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza Nery jul. em
27.05.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004364-39.2020.8.26.0996 -Voto no 27.598
5
Destarte, não demonstrando méritos concretos e
indicativos com razoável certeza de que está apto a se beneficiar do
regime intermediário, deve o agravante, por ora, continuar a descontar
sua pena em regime fechado.
Por fim, observado o presente caso com o devido
cuidado, ponderando que contra o sentenciado há apenas uma execução
em curso e que não se vislumbram infrações disciplinares até o
momento, este Relator recomenda seja o agravante submetido a exame
criminológico para a aferição segura de seu mérito para a promoção
carcerária, após o que o i. Magistrado de 1o Grau deverá reavaliar a
questão ora ventilada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a r. decisão agravada na
íntegra, com recomendação de submissão do agravante a exame
criminológico, após o que o d. magistrado a quo deverá reavaliar a
questão.
FERNANDO SIMÃO
Relator